Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-14.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-14.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENRICO COSTA CAVALCANTI, BRUNA RABELO CARVALHO, EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA

APELADO: DAMIANA MARIA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, TIAGO ALVES FERREIRA, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO, SOSTENES JULIANO DA SILVA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Foram interpostos Recursos de Apelação pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e pela empresa Control Construções Ltda. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Damiana Maria dos Santos e Gildeson dos Santos Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 300 salários mínimos, em razão da morte de seu filho após contato com estrutura metálica energizada de um poste/padrão de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva das Apelantes por falha na prestação de serviço que resultou na morte de menor por descarga elétrica; e (ii) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, incluindo a legitimidade do genitor da vítima para figurar no polo ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem expôs com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC. Igualmente rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Control Construções Ltda., dado que esta integrou a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Mérito

4. Restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva das Apelantes, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988. Não foi produzida prova técnica conclusiva de que a origem do evento danoso tenha decorrido exclusivamente de defeito na instalação interna da residência de particular. As Recorrentes, na condição de fornecedoras de serviço público essencial, tinham o dever de garantir a segurança das instalações.

5. A alegação de culpa in vigilando dos pais da vítima não se sustenta, não havendo nos autos elementos que indiquem conduta omissiva ou dolosa que possa afastar a responsabilidade das Apelantes. Do mesmo modo, não há prova suficiente da inexistência de vínculo afetivo entre o genitor da vítima e o falecido que justifique a sua exclusão do polo ativo.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, correspondente a 300 salários mínimos, encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência superior para hipóteses de dano-morte, revelando-se adequado e proporcional à gravidade do dano e à condição financeira das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica e empresa construtora respondem solidariamente por morte decorrente de descarga elétrica, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. O vínculo parental presume-se, sendo indevida a exclusão do genitor da vítima da reparação civil sem prova inequívoca da ausência de relação afetiva.

3. O valor da indenização por danos morais decorrente de morte deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a fixação entre 300 e 500 salários mínimos conforme a jurisprudência dominante."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000776-14.2017.8.05.0110
, figurando, como Apelantes,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
E CONTROL CONSTRUCOES LTDA
e, como Apelados,
DAMIANA MARIA DOS SANTOS
E GILDESON DOS SANTOS VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
,
CONHECER DOS RECURSOS E
NEGAR
-LHES PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA